Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE VALORES. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO RÉU. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 101 E 1.015, V, DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento somente é cabível para impugnar decisão que indeferir ou que acolher pedido de revogação da gratuidade de justiça, conforme se infere dos art. 101 e 1.015, V, do CPC, daí porque, no tópico em apreço, o recurso não pode ser conhecido.

2. A pretensão autoral é de ressarcimento de quantia que teria ensejado o enriquecimento sem causa do requerido e esta pretensão prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, da parte conhecida, negou-se provimento.